Tribunal: TJPA
Processo: 0804663-93.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804663-93.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FIRST S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. DEVER DE RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação do ente público e determinou o prosseguimento da execução para o reembolso de custas processuais adiantadas pela parte exequente.

2. A execução origina-se de Mandado de Segurança no qual a Fazenda Pública restou parcialmente sucumbente, tendo a empresa impetrante postulado o ressarcimento do valor de R$ 566,11 (quinhentos e sessenta e seis reais e onze centavos), referente às custas processuais por ela adiantadas.

3. O ente estatal apelante sustenta a ausência de título executivo judicial, ao argumento de que o acórdão que julgou o mérito do mandado de segurança, embora transitado em julgado, foi omisso quanto à condenação expressa ao reembolso das custas, o que configuraria a preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a omissão, em acórdão transitado em julgado, quanto à condenação da Fazenda Pública ao reembolso das custas processuais adiantadas pela parte vencedora impede a cobrança em fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O dever de reembolsar as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora é uma consequência legal direta da sucumbência, fundamentada no princípio da causalidade. Trata-se de obrigação ex lege, que integra o título executivo como pedido implícito, independentemente de menção expressa em seu dispositivo, conforme a inteligência dos arts. 82, § 2º, e 322, § 1º, do Código de Processo Civil.

6. A isenção legal de pagamento de custas concedida à Fazenda Pública (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015) não a exime da obrigação de, quando vencida, reembolsar a parte vencedora pelas despesas que esta adiantou no curso do processo. Tal distinção é expressamente estabelecida no parágrafo único do referido dispositivo legal.

7. A omissão do acórdão transitado em julgado em reiterar a condenação ao reembolso das custas, já imposta na sentença de primeiro grau e não revertida especificamente no julgamento do recurso, não tem o condão de afastar a obrigação legal de ressarcimento, que decorre do próprio resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O reembolso das custas processuais adiantadas pela parte vencedora é consequência legal da sucumbência, decorrente do princípio da causalidade, e independe de condenação expressa no título executivo judicial.

2. A isenção de custas concedida à Fazenda Pública não a exime da obrigação de reembolsar a parte vencedora pelas despesas que esta antecipou."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º, e 322, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 39, parágrafo único; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APELAÇÃO CÍVEL, Nº 0018091-62.2016.8.14.0051, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.08.2023; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL, Nº 0022043-66.2002.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.05.2022; TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Nº 0000832-22.2012.8.14.0301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da comarca de Belém
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
DIRETORA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS (DAIF) e DIRETORA DE TRIBUTAÇÃO (DTR) DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda, a empresa impetrou o
mandamus
com o objetivo de afastar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no Estado do Pará, durante o exercício de 2022. A Impetrante sustentou que a cobrança do tributo, regulamentado pela Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022, deveria observar os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, postergando sua exigibilidade para o exercício de 2023.

O Juízo de origem deferiu a medida liminar e, posteriormente, concedeu a segurança, confirmando a liminar, para afastar a incidência do DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022, admitindo a cobrança somente a partir de 1º de janeiro de 2023.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso, sustentando, em síntese, a legalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, uma vez que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas veiculou normas gerais sobre a matéria, não se sujeitando, portanto, ao princípio da anterioridade anual. Em apreciação do feito, a relatora deu parcial provimento ao recurso para confirmar a possibilidade de cobrança do tributo no exercício de 2022, mas ressalvado a anterioridade nonagesimal, em razão do disposto no art. 150,
caput
, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal junto com o art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022. Por sua vez, o referido
decisum
transitou em julgado no dia 15 de abril de 2024.

Assim, a empresa, ora impetrante, iniciou o cumprimento de sentença pleiteando o reembolso dos valores despendidos com custas processuais, no montante de R$ 566,11 (quinhentos e sessenta e seis reais e onze centavos), com base na sucumbência parcial do ente público no mandado de segurança.

O Estado do Pará apresentou impugnação (Id. 26234325), argumentando, em síntese, a inexistência de título executivo judicial. Sustentou que a decisão final proferida no julgamento da primeira apelação (Id. 18269785), embora tenha reformado parcialmente a sentença de mérito, foi omissa quanto à condenação ao ressarcimento das custas, e que a Apelada não opôs os competentes embargos de declaração para sanar tal omissão, operando-se a preclusão sobre a matéria.

O Juízo
a quo
rejeitou a impugnação, fundamentando que a isenção de custas da Fazenda Pública não a exime da responsabilidade de reembolsar as quantias adiantadas pela parte vencedora, conforme o parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80 e o parágrafo único do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/15.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível para arguir em suas razões recursais a tese de ausência de título executivo, por omissão no acórdão transitado em julgado, o que impediria a cobrança em fase de cumprimento de sentença.

A Apelada, em contrarrazões, arguiu preliminarmente a inadequação do recurso de apelação, por se tratar de decisão interlocutória. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão recorrida, defendendo que o reembolso das custas é uma consequência legal da sucumbência do ente público.

Intimada para se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por não vislumbrar a ocorrência das nulidades aventadas.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A Apelada suscita a inadequação do recurso de apelação, argumentando que o recurso cabível contra a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, seria o Agravo de Instrumento.

A preliminar de mérito suscitada pela Apelada confunde-se com o próprio mérito da causa, e com ele será analisada, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Passa-se, portanto, à análise de fundo da controvérsia.

O cerne da questão reside em definir se a omissão no acórdão transitado em julgado sobre o reembolso das custas processuais impede a sua cobrança em fase de cumprimento de sentença.

O Apelante alega que, sem condenação expressa no título executivo judicial, não há obrigação a ser cumprida. No entanto, tal argumento não prospera.

O reembolso das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora é uma consequência legal da sucumbência, decorrente do princípio da causalidade. Aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes.

A legislação pátria é clara ao diferenciar a isenção de custas, concedida à Fazenda Pública para o ajuizamento de ações, da obrigação de reembolsar a parte vencedora pelas despesas que esta antecipou, conforme dispõe o art. 82, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

No mesmo sentido, a legislação local, Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 40, parágrafo único, é expressa ao prever que a isenção concedida aos entes públicos não exime as pessoas jurídicas, quando vencidas, a reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora, senão vejamos:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB,
nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.

Portanto, o dever de reembolso não é uma penalidade que depende de menção expressa no dispositivo da decisão, mas sim uma obrigação legal decorrente da sucumbência. Trata-se de um pedido implícito, que integra a condenação principal, conforme inteligência do art. 322, § 1º, do CPC.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO. VICIO CONFIGURADO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC.

2. No caso, a controvérsia reside em saber se o mandado de segurança contempla a extensão dos efeitos do reconhecimento da ilegalidade da exigência do Diferencial de Alíquotas/DIFAL do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidentes sobre operações futuras nas aquisições interestaduais de ativos imobilizados de bens e uso de consumo, conforme requerido na peça vestibular.

3. Todavia, o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. Precedente STJ.

4. Respeitante à condenação do embargado ao ressarcimento de custas processuais, razão assiste à embargante. Isso porque, concedida a segurança em seu favor para afastar a exação tributária e sendo o ente embargado responsável pela cobrança indevida, impõe-se sua condenação ao pagamento das custas processuais despendidas, uma vez que deu causa ao surgimento da lide, conforme dicção do artigo 82, § 2º, do CPC.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018091-62.2016.8.14.0051 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INCABÍVEL. ANULAÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS. REGULAMENTAÇÃO DOS FOTOSSENSORES QUANDO AINDA NÃO SE REVESTIAM DAS FORMALIDADES LEGAIS. CUSTAS JUDICIAIS ANTECIPADAS PELOS AUTORES. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DO DIREITO.

1- DETRAN é parte legítima pois age sincronicamente com a CTBEL na aplicação e cobrança de multas;

2- Aplicação de multas aferidas por aparelhos fotossensores antes na Resolução nº 141/02;

3- Necessidade de regulamentação do art. 280 do CTB para validade das multas;

4- As custas judiciais antecipadas pelos autores devem ser ressarcidas, ainda que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública. Inteligência do art. 39, parágrafo único da Lei nº 6.830/80;

5- Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos. Conhecidos e parcialmente providos apenas para modificar a sentença no ponto referente ao pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022043-66.2002.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ESTABELECIMENTO DE REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO E LEGISLAÇÃO FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA PELOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE O REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL DA FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO EXCLUI A NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de inadequação da via eleita. Embora a Apelada tenha requerido a declaração de inconstitucionalidade da Resolução nº 007/2011/MP/CSMP e do Provimento nº 001/2011 – MP/CMSP, tal medida é requerida de forma incidental para que seja reconhecido o direito à obrigação de não fazer consistente na abstenção de imposições de medidas condicionantes ao exercício do magistério pelos membro do Ministério Público do Estado do Pará, inexistindo, portanto, a alegada inadequação da ação ordinária. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, desobrigando os membros do Ministério Público do Estado do Pará de obter autorização prévia do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará para o exercício do magistério.

3. A exigência de prévia autorização para o exercício da docência se trata de requisito não previsto no texto constitucional e na legislação federal que disciplina a matéria, sendo adequada a sentença que reconheceu, de forma incidental, a inconstitucionalidade da legislação estadual e a ilegalidade dos dispositivos normativos editados no âmbito do Estado do Pará.

4. Ainda que a fazenda pública goze de isenção prevista em Lei, tal circunstância não a exime de responder pelo pagamento das custas que a parte vencedora antecipou, a teor do que dispõe o art. 82, § 2º e 84 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000832-22.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022 )

A sentença de mérito (Id. 17832934), embora tenha ressalvado a isenção da Fazenda, condenou-a expressamente ao pagamento das custas. O acórdão que a reformou parcialmente (Id. 18269785) não reverteu especificamente este capítulo da sentença. A omissão do acórdão em reiterar a condenação ao reembolso não tem o condão de afastar uma obrigação que decorre diretamente da lei e do resultado do julgamento.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação e determinar o prosseguimento da execução para o reembolso das custas, aplicou corretamente o direito, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2025